Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726412-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA AGRAVADO: GERALDO DE ASSIS ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FERNANDO THADEU MELO E SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0000951-29.2017.8.07.0001), ajuizado por GERALDO DE ASSIS ALVES. A decisão agravada não acolheu a impugnação do executado ao laudo de ID 112626787 e concedeu ao devedor o prazo de 15 dias para que promovesse o pagamento do débito (ID 125999376 – dos autos da origem): “Apura-se do cotejo do laudo exarado pela Contadoria Judicial, conforme id. 112626787, com a memória de cálculo de id. 115578645, que o executado promove a soma dos valores históricos por ele devidos, quais sejam, R$ 11.337,86, R$ 11.520,36, R$ 2.782,31, R$ 2.783,96 e R$ 2.872,86, fazendo incidir, sobre o resultado de R$ 31.297,35 alcançado, correção monetária a partir de 15 de fevereiro de 2018 e juros de mora a partir de 29 de janeiro de 2018, metodologia esta incorreta porque deixa de atualizar monetariamente as aludidas parcelas desde as datas de seus vencimentos, ocorridos respectivamente em 29 de abril, 03 e 16 de setembro, 19 de novembro e 21 de dezembro do ano de 2015. Assim, NÃO ACOLHO a impugnação do executado ao laudo de id. 112626787 em razão do erro material contido nos cálculos em que ela se escuda. Lado outro, considerando que a Contadoria Judicial se desincumbiu de esclarecer a metodologia por ela adotada e de justificar o resultado alcançado à luz do título judicial exequendo, reputo bom o laudo de id. 112626787 e fixo o "quantum debeatur" pertinente a 12 de janeiro de 2022 em R$ 95.839,81. Concedo ao executado prazo de 15 dias para que promova o pagamento do débito, monetariamente corrigido e acrescido de juros de mora até a data da efetivação do depósito. Transcorrido "in albis" o prazo "supra", intime-se o credor para que promova o andamento do feito apresentando nova memória discriminada de cálculo de seu crédito atualizado e indicando bens do devedor passíveis de penhora.” Foram opostos embargos declaração pelo executado (ID 130049487 – dos autos da origem), os quais foram rejeitados (ID 130408323 – da origem): “Trata-se de embargos de declaração interpostos por FERNANDO THADEU MELO E SILVA contra a decisão de id. 125999376, que indeferiu a impugnação ao laudo exarado pela Contadoria Judicial e fixou o "quantum debeatur" do crédito "sub judice". Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta contradição, porque não teria observado que a parte dispositiva do título judicial exequendo determinou a incidência tanto dos juros de mora como da correção monetária a contar da data da citação na fase de conhecimento primigênia. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 130049487. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que a decisão objurgada, em si, não apresenta contradições. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 130049487 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.” Nesta sede recursal a parte executada pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos apontados pela contadoria no ID 112626787, entendendo como corretos os cálculos por ele apresentados, que demonstram que a dívida total está em R$ 78.558,51. Sustenta que os cálculos da Contadoria estão errados, pois utilizando os mesmos valores, datas, índices e rubricas é possível chegar a um valor de R$ 78.558,51. Aduz que em momento algum a sentença de mérito do ID 37033681 afirmou que as parcelas deveriam ser atualizadas monetariamente desde os seus vencimentos. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 38124253), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, na qual o agravado busca o pagamento da quantia de R$ 61.814,11. Não é possível, na hipótese, verificar erro nos cálculos apresentados pela Contadoria. Isso porque, a própria parte apresenta a data de 29/01/19 como o início da correção monetária (ID 114404295 – pág. 2) e a data de 15/02/18 como início dos juros de mora. Assim, a correção monetária deve incidir a partir de 15/02/18 e os juros de mora de 29/01/19, cujas parcelas devem ser atualizadas monetariamente a partir de seus vencimentos. Nesse sentido, os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais, logo, matérias de ordem pública, sendo lícito ao julgador, até mesmo de ofício, revisar os índices aplicáveis, bem como seus termos iniciais. Dessa forma, as parcelas devidas devem ser atualizadas monetariamente, de fato, desde cada vencimento (29 de abril, 03 e 16 de setembro, 19 de novembro e 21 de dezembro, do ano de 2015), como bem apontado pela decisão combatida. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator